Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença e nos marcos processuais relevantes (art. 110, §1o, do Código Penal).
2. O prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplica-se para penas inferiores a 1 ano.
3. Na hipótese, fixada pena em concreto de 9 (nove) meses de reclusão e transitada em julgado a sentença para a acusação (CPP, art. 110, § 1o), o prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se pelo art. 109, VI, do Código de Processo Penal, no prazo de 3 (três) anos. Nesse contexto, verificado lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.